Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007551-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), DIEGO CARDOSO CORDEIRO - CPF: 300.002.308-98 (AGRAVANTE), GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 07.112.529/0001-46 (AGRAVADO), MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO - CPF: 095.231.115-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM CONTEÚDO OFENSIVO – TEOR QUE NÃO EXTRAPOLA O CARÁTER INFORMATIVO E CRÍTICO – LIBERDADE DE IMPRENSA QUE NÃO FERE O DIREITO À HONRA E À IMAGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liberdade de informação não é absoluta, ensejando a imposição de retratação e a condenação do veículo de comunicação à indenização por danos morais, se a matéria jornalística veiculada acarretar violação ao nome e à imagem das pessoas.

A matéria jornalística que apenas transcreve falas de pessoas que presenciaram eventual conduta do autor, sem emitir juízo de valor, não extrapola os limites da liberdade de imprensa, possuindo apenas caráter informativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

DIEGO CARDOSO CORDEIRO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1009362-34.2022.8.11.0041,
indeferiu
o seu pedido de imediata retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico
jus brasil
.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:

- em 18.8.2020, no Hospital Day Global, por volta de 10h, durante o procedimento cirúrgico na Sra. Vanusa Carvalho da Silva, por questões fisiológicas, houve intercorrência logo após a aplicação de anestesia realizada por outro profissional médico (Encefalopatia Hipóxico Isquêmica), vindo a paciente a falecer em 21.8.2020;

- a paciente foi estabilizada, entubada e encaminhada por meio de ambulância à UTI para um hospital de referência, estando o caso sendo apurado pelo Conselho de Medicina, gozando-se, assim, do benefício da presunção de inocência;

- através de um de seus usuários, replicou a matéria, não simplesmente para noticiar os fatos, mas condená-lo prematuramente, trazendo-lhe diversos prejuízos, pois não consegue mais trabalhar por ter sido sua vida profissional devassada;

- a veiculada a notícia, além de ter cometido erro médico, não possuía qualquer especialização em cirurgia plástica;

- a ré\agravada foi notificada extrajudicialmente para que retirasse a matéria do ar, sendo que tal providência também foi tomada em relação a diversos outros veículos de comunicação, que resultou exitosa, porém, a ré continua insistindo na manutenção da matéria, o que vem lhe prejudicando sobremaneira.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado a imediata retirada da publicação da matéria que envolve o seu nome no endereço:
https://adrianasampaiosp.jusbrasil.com.br/noticias/1167244024/pacientemorre-apos-fazer-nova-cirurgia-com-medico-que-conheceu-na-internet
.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.

A liminar recursal foi indeferida no id. 126086694.

Contrarrazões no id. 129991166.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a decisão
a quo
se mostra incensurável.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor
. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

Ainda, conforme orientação da doutrina:

a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).

Em análise da matéria jornalística, infere-se que o jornalista se limitou a narrar o fato e diante das referidas informações, não se verifica, em princípio, abuso ou excesso no conteúdo da matéria jornalística, que se ateve às informações obtidas até então, pelas autoridades.

Desse modo, infirma-se, com isso, a necessidade de contraditório e maior dilação probatória antes de se coibir qualquer forma de liberdade de informação e de expressão.

Repise-se que o agravante não alega que o teor da notícia é falso ou que a versão dos fatos apresentados foi exagerada, limitando-se a sustentar que a circulação dos vídeos atinge sua honra e isso, como já dito, será objeto de ampla dilação probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022